Tribunal: STF
Processo: HC 207986
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Humberto Tibagi de Barros impetrou habeas corpus em favor de José Osmar Martarello, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante em relação à apontada prescrição do crime do art. 1º, II, da Lei 8.137/90, pelo qual foi denunciado, em virtude de inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 24 a fatos anteriores a sua vigência, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação que afasta a pretensão do impetrante. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO REGRESSIVA ‘IN MALAM PARTEM’ DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (RE 1.048.540 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, § 2º, do CPC; e 327, § 1º, do RISTF. 



    II – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.112.474 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator